Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729203-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO: GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA, VICTOR LOPES DIAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto HESA 20 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, deferiu em parte o pedido de restituição em seu favor de quantias depositadas em excesso de execução, apurada após realização de cálculos elaborados pelo juízo (ID 49127794). Cuida-se de cumprimento de sentença nos autos de cumprimento de sentença proposto pelos agravados GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA E VICTOR LOPES DIAS DE ARAÚJO, com vistas ao pagamento do valor de R$ 45.883,18 por atraso na entrega de imóvel. As agravantes sustentam que: 1) após a realização de vários cálculos pela Contadoria Judicial, na última ocasião verificou-se que o valor real da condenação era de R$ 23.329,66, inferior ao que constava da sua impugnação ao cumprimento de sentença – por consequência, o excesso de execução é de R$ 13.657,60; 2) erros de cálculo anteriores não se sujeitam à preclusão, uma vez que o trânsito em julgado nesse sentido implicaria enriquecimento sem causa, vedada nos termos do art. 884 do Código Civil – CC; 3) as agravantes apresentaram impugnação com valor equivocado, que refletiram no pagamento de quantia indevida em juízo, por indução em erro de cálculos anteriores, que não foram homologados; 4) os equívocos são de fácil apuração nos autos, de modo que os valores depositados em juízo acima de R$ 23.329,66, correspondente ao comando da sentença transitada em julgado, devem ser restituídos às agravantes nestes autos. Ao final, requerem, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o direito das agravantes de reaverem integralmente o valor que pagaram a maior em razão de erros de cálculo. Preparo recolhido (ID 49127798). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator